Tribunal: TJBA
Processo: 8000866-09.2024.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000866-09.2024.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SILVANE BARBOSA DA SILVA

Advogado(s)
:
ALEXANDRA GOMES DOS SANTOS MATOS, YASMIM GONZAGA TAQUARI

APELADO: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
ALBERTO BRANCO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AVALISTA EM CONTRATO DE CONSÓRCIO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ILEGALIDADE DA INSCRIÇÃO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por avalista de contrato de consórcio de veículo automotor, questionando a legalidade da inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes sem notificação prévia sobre o débito remanescente no valor de R$ 362,98. A recorrente alega ausência de comunicação por parte da instituição financeira, requerendo a exclusão da anotação negativa e indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a legalidade da inscrição do nome do avalista nos cadastros de proteção ao crédito; (ii) se houve a prévia notificação acerca do inadimplemento do devedor principal; (iii) definir se há direito à indenização por danos morais em razão da negativação indevida e repetição de indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A inscrição do nome do avalista em cadastro de inadimplentes exige, além da existência do débito, a prévia notificação por parte do credor, como condição indispensável para a constituição em mora, além de possibilitar a quitação da dívida.
3.2. A tentativa frustrada de notificação, quando o aviso de recebimento retorna com a informação “Não Procurado”, não exonera o credor do dever de realizar nova tentativa válida, pois não se trata de hipótese de endereço incorreto ou desatualizado.
3.3. A ausência de notificação válida antes da inscrição do nome do avalista configura ato ilícito, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, sendo a negativação considerada indevida.
3.4. O dano moral, em hipóteses de inscrição indevida decorrente da inobservância do dever de notificação, é
in re ipsa
, ou seja, independe de prova do efetivo prejuízo, por decorrer diretamente do próprio ato ilícito.

3.5. A indenização por danos morais deve cumprir dupla função: compensatória à vítima e punitivo-pedagógica em relação ao ofensor, sendo fixada, no caso, no valor de R$ 10.000,00, quantia adotada em precedentes da Corte como razoável e proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento
:

A inscrição do nome do avalista em cadastro de inadimplentes, sem prévia notificação sobre o inadimplemento do devedor principal, é ilegal.
O dano moral decorrente da negativação indevida é
in re ipsa
, prescindindo de demonstração do prejuízo.

Dspositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 43, § 2º; Código Civil, art. 405.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1862847/RO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 09.05.2022, DJe 11.05.2022;

STJ, AgInt no REsp 1843563/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 08.06.2020, DJe 12.06.2020;

TJ-SC, AC 0301068-89.2017.8.24.0027, Rel. Des. José Maurício Lisboa, j. 25.06.2020;

TJ-MS, ApC 0801553-83.2022.8.12.0029, Rel. Des. Vladimir Abreu da Silva, j. 24.05.2023; TJ-BA, ApC 8011022-03.2020.8.05.0001, Rel. Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 10.05.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000866-09.2024.8.05.0229
, em que figuram como apelante SILVANE BARBOSA DA SILVA e como apelada DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADORIA DE JUSTIÇA